Tribunal: TJDFT
Processo: 0700367-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. PADRONIZADO NO SUS. USO OFF LABEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. IAC 14. TEMA 1.245. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO TEMA 106. DESNECESSIDADE. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E RELATÓRIO MÉDICO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-SE, em sede de repercussão geral, estabeleceu a seguinte tese (Tema 793): “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”
2. A inclusão da União somente é necessária nos casos em que inexistir registro do medicamento na Anvisa, o que não é a hipótese dos autos: os medicamentos requeridos são registrados na referida agência reguladora, mas não são padronizado pelo SUS.
3. No julgamento do IAC 14, restou decidido que "Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar [...]”.
4. No caso, em razão de o autor ter incluído no polo passivo apenas o Distrito Federal, deve prevalecer a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ademais, em observância aos parâmetros fixados pelo STF, deve ser mantida a competência ao menos até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral. Preliminar rejeitada.
5. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal (CF) e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III.
6. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Estado possui o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender ao mandamento constitucional.
7. O medicamento é padronizado pelo SUS, porém com finalidade diversa da pretendida (off-label). Por se tratar de medicamento incorporado em ato normativo do SUS, não é necessário o preenchimento dos requisitos do Tema 106/STJ. Precedente do STJ.
8. O apelado é portador de Doença de Crohn e que já usou diversos medicamentos ao longo dos, com perda total de resposta. Necessita do tratamento com o fármaco USTEQUINUMABE 90MG. Após a manifestação do NATJUS, o autor apresentou novos relatórios, em que a médica assistente consentiu com a substituição do tratamento com USTEQUINUMABE por aquele com VEDOLIZUMABE, por apresentar custo muito inferior e resultados, a princípio, semelhantes. O quadro clínico do apelante, associado ao esgotamento das opções terapêuticas tradicionais disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é suficiente à formação do convencimento acerca da necessidade de utilização off label do medicamento pleiteado.
9. Recurso conhecido e não provido.